Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-22.2022.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002428-22.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS - CPF: 369.660.371-68 (APELADO), MONTSERRAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 31.802.852/0001-26 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), IVO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 960.596.481-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO PREJUDICADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS. DIREITO À MORADIA NÃO ABSOLUTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar a desocupação de lote e a remoção de construção irregular erigida em desacordo com cláusulas contratuais e normas urbanísticas. O apelante alega vulnerabilidade social e invoca o direito fundamental à moradia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a tempestividade do recurso, diante da alegada ciência inequívoca da sentença pela Defensoria Pública; e (ii) subsidiariamente, a possibilidade de afastar obrigação contratual de desocupação com fundamento no direito à moradia.

III. Razões de decidir

3. A ciência inequívoca do teor da sentença, demonstrada por manifestação expressa da Defensoria Pública nos autos, supre a necessidade de intimação pessoal, inaugurando o prazo recursal, ainda que não formalmente publicada a decisão.

4. Interposto o recurso após o transcurso do prazo legal, mesmo considerada a contagem em dobro, resta configurada a intempestividade, impondo-se o não conhecimento do apelo por preclusão temporal.

5. Ainda que superado o óbice, o direito à moradia não possui caráter absoluto e não legitima o descumprimento de cláusulas contratuais lícitas nem de normas urbanísticas, sendo legítima a imposição de desocupação e remoção de construção irregular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A ciência inequívoca do teor da decisão judicial, evidenciada por manifestação espontânea nos autos, supre a intimação pessoal da Defensoria Pública e inaugura o prazo recursal. 2. A interposição de recurso após o prazo legal acarreta sua intempestividade e impede o conhecimento. 3. O direito à moradia não afasta a exigibilidade de cláusulas contratuais válidas nem o cumprimento de normas urbanísticas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 186, § 1º, 218, 1.003, § 5º e 85, § 11; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.710.498/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/02/2019; TJ-MT, Apelação nº 1028844-82.2022.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVO RIBEIRO DE SOUZA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MONTSERRAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Aduz a autora, em sua exordial, que firmou com o réu um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda referente ao Lote 02, Quadra 06, do Loteamento Montserrat, em Nova Mutum/MT. Narra que o contrato proibia expressamente a residência no lote antes da conclusão de edificação em alvenaria e da expedição do Habite-se, bem como vedava a construção com materiais precários como lona, madeira, zinco. Contudo, o réu teria edificado um barraco no local e nele fixado residência, em descumprimento contratual.

A tutela de urgência foi deferida (id.87300519), determinando-se a desocupação e a remoção da construção irregular.

Citado, o Réu apresentou contestação (id.109872503), na qual não negou a ocupação, mas a justificou por sua condição de hipossuficiência financeira, invocando o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana para si, sua convivente e seus três filhos menores.

A sentença (id.185811599), proferida em 05/03/2025, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar e determinar que o réu se abstenha de residir no lote até a regularização da obra e a obtenção do Habite-se, bem como remova a edificação irregular, sob pena de multa diária.

Inconformado, o réu interpõe o presente recurso de apelação em 05/12/2025 (id.217328374), reiterando as teses de vulnerabilidade social e de que a desocupação o levaria à situação de rua com sua família.

Em contrarrazões (id.355598353), a apelada argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso. Argumenta que a Defensoria Pública teve ciência inequívoca da sentença em 28/04/2025, ao protocolar petição que fazia referência expressa ao id do julgado, o que tornaria extemporâneo o apelo interposto apenas em dezembro. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preliminar de admissibilidade - da intempestividade

A preliminar de intempestividade, arguida em contrarrazões, merece ser acolhida.

O pressuposto objetivo da tempestividade é matéria de ordem pública e condição indispensável para o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal e contagem de prazo em dobro para todas as suas manifestações.

Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entende que a ciência inequívoca do ato judicial, demonstrada por manifestação espontânea nos autos, supre a necessidade de intimação pessoal e dá início à contagem do prazo recursal.

No caso em apreço, a sentença foi prolatada em 05/03/2025 (id.355597891). Em 28/04/2025, a Defensoria Pública protocolou petição (id.192118360) fazendo menção expressa à "sentença Id.185811599". Tal ato demonstra, de forma irrefutável, que o órgão assistencial teve pleno conhecimento do conteúdo do
decisum
naquela data.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA.
PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.
3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses.
4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.

5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida.

6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.710.498/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.) (destaquei)

Portanto, o prazo recursal de 30 dias úteis (15 dias em dobro) começou a fluir em 28/04/2025. O recurso, entretanto, foi interposto somente em 05/12/2025 (id.355598351), quando já escoado há muito o prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

Ainda que fosse possível superar a barreira da admissibilidade, no mérito, a sentença não mereceria reparos.

O cerne da controvérsia reside na ponderação entre a força obrigatória do contrato e as normas de uso do solo, de um lado, e o direito social à moradia, de outro.

O contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer restrições de edificação e ocupação, as quais não se mostram abusivas. Pelo contrário, visam garantir a segurança, a salubridade e o padrão urbanístico do empreendimento, tutelando o interesse coletivo dos adquirentes e a ordem pública municipal.

O direito à moradia, embora fundamental, não é absoluto e não pode servir de escudo para o descumprimento de obrigações contratuais lícitas e de normas urbanísticas cogentes. A hipossuficiência do apelante, embora seja uma realidade social digna de atenção do Poder Público por meio de políticas habitacionais, não tem o condão de afastar a exigibilidade de um contrato privado nem de autorizar a permanência em uma construção precária e irregular, que gera riscos a si próprio e desvalorização ao empreendimento.

A decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a validade do pacto e determinar o seu cumprimento, prestigiando a boa-fé objetiva e a segurança jurídica das relações contratuais.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
RESCINDIDA POR INADIMPLEMENTO.
CONSTRUÇÕES IRREGULARES SEM ALVARÁ OU AVERBAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por promitente comprador em razão de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda rescindido por inadimplemento contratual. O recorrente alegou direito à indenização mesmo diante da ausência de regularização formal das construções junto aos órgãos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel cuja posse decorre de contrato de promessa de compra e venda rescindido por inadimplemento, quando as construções foram realizadas sem alvará, aprovação de projeto, ou qualquer regularização perante os órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 da Lei nº 6.766/1979 condiciona o direito à indenização por benfeitorias, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento, à sua conformidade com o contrato e com a legislação aplicável, vedando expressamente a indenização de benfeitorias realizadas em desconformidade.

A legislação municipal (LC nº 91/2010 de Rondonópolis) exige a obtenção de alvará de construção e demais documentos autorizativos como condição para a legalidade das edificações.

O Código Civil, nos arts. 1.219 e 1.220, vincula o direito à indenização à boa-fé do possuidor e à natureza das benfeitorias, distinguindo o tratamento jurídico a ser dado conforme a boa ou má-fé e a essencialidade da obra.

A boa-fé exigida pelo ordenamento jurídico abrange não apenas a crença subjetiva na posse legítima, mas também o respeito às normas urbanísticas e contratuais, o que não se verifica no caso concreto.

A construção realizada pelo apelante, embora comprovadamente existente, foi efetuada sem qualquer comprovação de regularidade urbanística, não havendo nos autos alvará, projeto aprovado, habite-se, averbação na matrícula do imóvel ou qualquer outro documento que comprove a conformidade da obra com as normas legais.

O contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa exigindo o cumprimento das normas municipais para a realização de qualquer obra, o que foi descumprido pelo apelante.

O argumento de enriquecimento sem causa da apelada não se sustenta, pois há vedação legal expressa à indenização por construções irregulares, nos termos do parágrafo único do art. 34 da Lei nº 6.766/1979.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o direito à indenização por benfeitorias, inclusive acessões, está sujeito à conformidade com a lei e com o contrato, sendo incabível em caso de construções ilegais ou irregulares.

O ônus da prova quanto à regularidade das benfeitorias compete ao autor do pedido indenizatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à indenização por benfeitorias em caso de rescisão contratual por inadimplemento do promitente comprador exige a demonstração da boa-fé do possuidor e da conformidade das obras com o contrato e com a legislação urbanística.

A ausência de alvará de construção, projeto aprovado, habite-se ou averbação da edificação na matrícula do imóvel impede o reconhecimento do direito à indenização.

O descumprimento das cláusulas contratuais e das normas urbanísticas afasta a boa-fé exigida para o reconhecimento de indenização por benfeitorias.

A vedação legal à indenização por construções irregulares afasta a aplicação do princípio do enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.766/1979, art. 34, parágrafo único; LC nº 91/2010 do Município de Rondonópolis, art. 41; CC/2002, arts. 1.219 e 1.220; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1487000/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2019, DJe 11.12.2019.

(N.U 1028844-82.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

Em face do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de intempestividade e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026